Tribunal: TJMT
Processo: 1059693-15.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059693-15.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral do contrato pelo cliente. arbitramento proporcional pelos serviços prestados. alegação de omissão, contradição e julgamento extra petita. inexistência de vícios. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados S/S, fixando honorários em 3% sobre o valor atualizado das causas relacionadas a processos patrocinados pela sociedade até a rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material quanto: (i) à alegação de julgamento extra petita; (ii) à interpretação das cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios e dos termos de quitação firmados entre as partes; (iii) à possibilidade de arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato; e (iv) aos critérios utilizados para fixação da verba honorária e distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de julgamento extra petita, consignando que o pedido autoral consistia no arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até a rescisão contratual, limitando-se a decisão aos contornos da pretensão deduzida.

5. A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios não impede o arbitramento judicial de honorários quando ocorre rescisão unilateral e imotivada pelo cliente, sendo assegurada remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, conforme o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

6. Os termos de quitação apresentados mostram-se genéricos e desacompanhados da individualização dos processos ou serviços a que se referem, circunstância que afasta sua eficácia como prova de pagamento integral da obrigação, nos termos do art. 320 do CC.

7. A ausência de proveito econômico final nas demandas patrocinadas não afasta o direito à remuneração proporcional do advogado quando a atuação é interrompida por iniciativa do cliente, por se tratar de obrigação de meio fundada no trabalho técnico realizado.

8. O valor arbitrado observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo omissão ou contradição na fundamentação do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados.

2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da individualização dos serviços ou processos a que se referem, não constituem prova eficaz de pagamento integral da obrigação.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023; TJMT, RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Cível nº 1059693-15.2025.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o ora embargante ao pagamento de honorários fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado das causas relacionadas aos processos nº 5211902-36.2017.8.09.0137, 0800630-89.2014.8.23.0010, 0802726-33.2017.8.14.0201, 0819889-02.2016.8.23.0010 e 0820736-19.2017.8.14.0301.

Em suas razões recursais, o banco embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto à tese de nulidade por julgamento extra petita.

Argumenta que, ao ratificar a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau, o órgão colegiado teria reproduzido o mesmo equívoco, ao decidir além dos limites objetivos da demanda, o que acarretaria nulidade absoluta de ambas as decisões, além de estarem fundadas em premissa fática equivocada.

Afirma que a controvérsia não versa sobre a existência de pagamentos pela distribuição das ações ou de valores intermediários percebidos ao longo dos anos nos processos em que o embargado atuou, tampouco sobre honorários não convencionados.

Segundo expõe, a pretensão do embargado, a qual embasaria o pedido de arbitramento, decorre da alegada resilição do contrato de prestação de serviços antes do término da execução, circunstância que, em seu entendimento, o teria privado da possibilidade de receber quantia condicionada ao êxito na recuperação de crédito, pagamento este previsto contratualmente apenas para a hipótese de efetiva recuperação e enquanto vigente a prestação dos serviços.

Aduz, ainda, existir contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a existência de contrato, a previsão de cláusulas estipulando as formas de remuneração, a celebração de termo de quitação com renúncia expressa e, ainda, a ausência de implementação da condição suspensiva relativa ao pagamento sobre valores efetivamente recuperados, manteve o arbitramento de honorários.

Sustenta que tal conclusão se mostra incompatível com a determinação de observância das disposições contratuais, defendendo que, diante da inequívoca existência de instrumento contratual válido e de acordo posterior firmado entre as partes, não incide o art. 22 do Estatuto da OAB, sendo inadequada a utilização da ação de arbitramento para a cobrança de eventual direito que o embargado entenda possuir.

Ressalta que o contrato de prestação de serviços e o termo de quitação, contendo renúncia expressa a outros valores eventualmente devidos, constituem provas regularmente constituídas, firmadas entre particulares, com reconhecimento de firma e atendendo aos requisitos de validade, mas que, segundo afirma, vêm sendo desconsideradas ou mal valoradas nas decisões proferidas, sem fundamentação suficiente que esclareça as razões do afastamento de seus efeitos.

Na mesma linha argumentativa, sustenta haver omissão quanto ao exame da cláusula sexta do contrato, a qual estabeleceria que o embargado faria jus exclusivamente aos valores ali estipulados, observando-se o princípio do benefício financeiro diretamente decorrente dos serviços prestados.

Afirma que o acórdão deixou de apreciar adequadamente as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, ressaltando que a cláusula 6.7 prevê de forma expressa a remuneração pelos serviços efetivamente executados, independentemente de êxito, como contraprestação pelo trabalho de distribuição e acompanhamento das demandas para as quais recebeu mandato.

Acrescenta que o julgado também não considerou que a atuação na ação de execução teria se limitado a providências ordinárias, como a simples pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis no Judiciário; que os valores correspondentes aos serviços prestados já teriam sido devidamente quitados, nos termos da cláusula contratual aplicável; e que, até o presente momento, não houve qualquer recuperação de crédito nas execuções, circunstância que afastaria a incidência de honorários condicionados ao êxito.

Argumenta, por fim, que o julgado é omisso quanto à fundamentação do valor arbitrado, o que configuraria nulidade nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, por ausência de exposição dos critérios utilizados e inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, igualmente, a existência de erro material e contradição na fixação dos ônus sucumbenciais, afirmando que, tendo havido condenação em montante inferior ao pedido inicial (18% sobre o valor atualizado da causa), seria necessária a redistribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões, contradições e premissas fáticas equivocadas apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes (Id. nº 345250358).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 348176382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Cível nº 1059693-15.2025.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o ora embargante ao pagamento de honorários fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado das causas relacionadas aos processos nº 5211902-36.2017.8.09.0137, 0800630-89.2014.8.23.0010, 0802726-33.2017.8.14.0201, 0819889-02.2016.8.23.0010 e 0820736-19.2017.8.14.0301.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, o acórdão expressamente rejeitou tal preliminar, consignando que “o pedido autoral foi claro ao pleitear arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual (...) e a sentença limitou-se a arbitrar valor com base em tal fundamento”.

Não há, portanto, omissão ou erro de procedimento.

A discordância do embargante quanto à interpretação do pedido inicial ou da natureza jurídica da pretensão (cobrança vs. arbitramento) configura inconformismo com o mérito da decisão, insuscetível de revisão via aclaratórios.

No tocante à natureza do contrato firmado entre as partes, o acórdão analisou adequadamente a questão, reconhecendo que, independentemente da forma de remuneração prevista contratualmente, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, o acórdão citou precedentes deste Tribunal, senão vejamos:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

No que se refere à validade dos “Termos de Quitação” juntados aos autos e à sua eficácia como fato extintivo do direito da sociedade autora, verifica-se que, à semelhança do que ocorre em outras controvérsias entre as partes, os documentos apresentados são excessivamente genéricos.

Eles não contêm elementos informativos ou descrição apta a vinculá-los às ações específicas cuja remuneração é objeto de discussão nesta lide. Por essa razão, não se prestam como prova idônea da quitação da obrigação contratual, nem configuram fato extintivo do direito pleiteado, em afronta à exigência de especificidade prevista no art. 320 do Código Civil.

Mostra-se desnecessária a análise de eventual vício de consentimento, pois a ineficácia decorre da própria imprestabilidade dos termos como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações elencadas na inicial.

Ademais, o arbitramento decorreu da atuação em processos até a rescisão contratual em 19/11/2020, período posterior ao último termo de quitação apresentado (referente ao ano de 2019), o que reforça a necessidade de assegurar a adequada remuneração da atividade não abrangida pelos documentos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“Os termos de quitação apresentados pelo Banco (...) não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda." (TJMT, RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026)

“A validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se tratarem de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos." (TJMT, RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026)

Por fim, quanto à alegada omissão relativa ao resultado das ações (ausência de proveito econômico), esclareça-se que o arbitramento se dá pelo trabalho realizado, caracterizado como obrigação de meio e de zelo profissional, e não apenas pelo resultado final da demanda, especialmente quando o advogado é impedido de atuar até o desfecho por ato do cliente.

A ausência de êxito final, quando decorrente de destituição imotivada, não elide o direito à remuneração proporcional pelo trabalho técnico desenvolvido.

O valor arbitrado, correspondente a aproximadamente 5% do valor atualizado das causas, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo vício de julgamento.

Dessa forma, restam devidamente enfrentados todos os argumentos suscitados nos embargos, não havendo qualquer vício que justifique a modificação do resultado do julgamento.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026